Tribunal: TJES
Processo: 0014270-41.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014270-41.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PRADO AGENCIA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014270-41.2012.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
PRADO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO À VIA CABÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória em desfavor de Prado Agência Marítima Ltda., contra decisão que não conheceu de Agravo Interno anteriormente interposto, este manejado contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. O Recorrente, embora reconheça a inadequação da via eleita, sustenta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, invocando o princípio da não surpresa e a boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal à hipótese em que a parte interpõe Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, da decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V, cabe Agravo nos próprios autos, nos moldes do artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

A interposição de Agravo Interno, nessa hipótese, revela erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva quanto à via recursal cabível, razão pela qual se mostra incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.

O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o recurso manifestamente incabível não atrai a incidência do princípio da fungibilidade, tampouco suspende ou interrompe o prazo recursal.

A jurisprudência desta Corte e da Corte Superior consolidou-se no sentido de que o Agravo Interno é cabível apenas contra decisões que negam seguimento ao Recurso Especial nas hipóteses do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Contra decisão que inadmite Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de Agravo Interno.

A interposição de Agravo Interno, nessa hipótese, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal.

O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando houver dúvida objetiva e justificável sobre a via recursal adequada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 1.030, incisos I e V, §§ 1º e 2º; artigo 1.042.
Jurisprudência relevante citada:

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp nº 1.601.341/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8 de junho de 2020, Diário da Justiça Eletrônico de 10 de junho de 2020.

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp nº 2.308.254/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9 de maio de 2023, Diário da Justiça Eletrônico de 12 de maio de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014270-41.2012.8.08.0024

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
PRADO AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA

VOTO

Consoante relatado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs AGRAVO INTERNO (fls. 440/445), em desfavor de PRADO AGENCIA MARITIMA LTDA, em face de DECISÃO de fls. 438 que não conheceu do AGRAVO INTERNO de fls. 416-420, manejado em face do Decisum de fl. 414, que inadmitiu o RECURSO ESPECIAL, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivo.

Irresignado, o Recorrente, preliminarmente, suscita questão de ordem decorrente do equívoco na certidão de remessa dos autos à Procuradoria Municipal, sustentando que “fora entranhado nos presentes autos certidão diversa da que o Município de Vitória realizou carga programada em 16/03/2024, todavia, tendo em vista Ato Normativo 21/2021 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que suspenderam os prazos processuais entre os dias 17/03/2021 a 09/05/2021, a procuradoria somente realizou a carga em 11 de maio de 2021, ou seja, a data constatada na certidão não foi a mesma que foi realizada a carga programada”.

No mérito, sustenta que “o recurso mais adequado para o tipo de pronunciamento judicial seria o agravo. Contudo, pela lógica atual, sob a égide do novo CPC, temos que, em razão do princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do novo CPC, deveria o Município ser intimado para se manifestar quanto ao recurso manejado e adequá-lo se for o caso.”

Com efeito, eis o teor da DECISÃO agravada (fls. 438):

Cuida-se de agravo interno por meio do qual pretende, Município de Vitória (fls. 416-20), a reforma da decisão de fl. 414, que inadmitiu o recurso especial.

Contrarrazões às fls. 423-36.

De plano, verifica-se a inadequação da eleita.

À luz do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o agravo interno, modalidade ora utilizada, é cabível quando negado seguimento ao recurso excepcional com base no inciso I do referido dispositivo legal, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Por outro lado, nos termos do § 1º acima, na hipótese de inadmissão do recurso excepcional, como ocorreu no caso, a parte deve manejar o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

A propósito, a interposição equivocada de um no lugar do outro constitui erro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos. 2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1601341/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 10/6/2020).

Do exposto, não conheço do recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 24 de novembro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão hostilizada.

À luz do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, na hipótese de inadmissão do recurso excepcional, como ocorreu no caso, a Parte deve manejar o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil. Veja-se::

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.”

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”

A despeito da expressa previsão legal, o Recorrente manejou o RECURSO DE AGRAVO INTERNO de fls. 416/421 a fim de impugnar a decisão de fl. 414, que inadmitiu o Recurso Especial (fls. 382/390), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da intempestividade recursal.

Sucede, contudo, que a interposição Agravo Interno ou Regimental se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 05, deste Sodalício, in litteris:

“SÚMULA 05 -
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].”

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno ou Regimental no caso em tela, evidencia a
ocorrência de erro grosseiro
,
a implicar preclusão
, sendo
inviável a aplicação do princípio da fungibilidade
, consoante iterativo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido. “

(STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Nesse sentido, observa-se que a conclusão adotada pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo encontra-se em consonância com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível
" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.308.254/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).

Assim, não subsistem razões para o conhecimento do Recurso de Agravo Interno anteriormente interposto, mostrando-se acertada a Decisão objurgada.

Ato contínuo, a título de Obiter Dictum, cumpre ressaltar que, ainda que se admitisse a possibilidade de análise da matéria relativa à tempestividade do Recurso Especial no âmbito do Agravo Interno, a extemporaneidade do referido Apelo é manifesta, revelando-se notória a sua interposição fora do prazo legalmente estabelecido.

Com efeito, efetuada carga programada ao Município de Vitória no dia 11/05/2021 (terça-feira), o prazo recursal teve início em 12/05/2021 (quarta-feira) e se findou em 22/06/2021 (terça-feira).

Assim, restando interposto Recurso Especial em 24/06/2021 (fls. 382/390), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local neste sentido, exigência que lhe era imposta ao tempo da interposição e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior, conforme a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024).

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.